Tribunal: TJMT
Processo: 0019422-93.2016.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0019422-93.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), FERNANDO CESAR ZANDONADI - CPF: 559.363.421-15 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), DEVID CRISTIAN LIMA PEREIRA - CPF: 703.501.661-96 (APELADO), MACKSON DOUGLAS BOABAID DE SOUZA - CPF: 966.686.871-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DESPROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – DEBILIDADE DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Estando presentes nos autos documentos, tais como Boletim de Ocorrência, Histórico Clínico e Laudo Pericial, que evidenciam a existência do nexo de causalidade entre o evento danoso e os danos ocorridos, assiste à vítima o direito de receber a indenização do Seguro Obrigatório DPVAT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS em razão do inconformismo com a sentença proferida pela 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT no 0019422-93.2016.8.11.0041, movida por DEVID CRISTIAN LIMA PEREIRA,
julgou parcialmente procedente
a pretensão originária, condenando a apelante a indenizar o apelado na quantia de R$7.593,75 (sete mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos), acrescidos de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação inicial, e correção monetária pelo índice INPC, a partir da data do sinistro.

Condenou a apelante, ainda, ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em R$1.500,00 (um mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, § 8o, do CPC.

Em suas razões , a seguradora recorrente requer a reforma da sentença para julgar improcedente a demanda diante da ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os danos causados e o acidente sofrido. Pretende, ainda, a inversão dos ônus sucumbenciais, com fulcro no art. 86, parágrafo único, do CPC.

Sem contraminuta, conforme certidão de Id. n.o 164056669.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A questão é simples e não merece maiores digressões.

A apelante alega, de modo genérico, que o nexo de causalidade entre os danos sofridos e o acidente de trânsito não foi comprovado, uma vez que os documentos médicos e o boletim de ocorrência juntados aos autos seriam insuficientes.

Dessa forma, a apelante requer a reforma da sentença para julgar totalmente improcedente a demanda diante da ausência de comprovação do nexo de causalidade entre os danos causados e o acidente sofrido. Pretende, ainda, a inversão dos ônus sucumbenciais, com fulcro no art. 86, parágrafo único, do CPC.

Sem razão a apelante.

É assim porque o artigo 5o,
caput
, da Lei 6.194/74 dispõe:

O pagamento da indenização será efetuado mediante
simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa
, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado
.

Pela leitura do preceito sobredito extrai-se que, para o pagamento da indenização do seguro DPVAT, é necessário tão somente a prova do acidente, do dano e do nexo causal, isto é, que o resultado lesivo seja decorrente do sinistro.

Diferente dos argumentos da Recorrente, a Recorrida carreou aos autos provas suficientes para a demonstração do nexo causal, como Boletim de Ocorrência, Prontuário Médico e, como se não bastasse, houve perícia médica judicial nos autos, em que restou atestado o nexo causal entre o sinistro e a lesão.

No caso em tela, o laudo pericial acostado consigna que há
“invalidez permanente leve (25%) em segmento da coluna lombar e médio (50%) em estrutura craniofacial”
, cuja soma do cálculo dos percentuais alcançou o valor de R$7.593,75 (sete mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta e cinco centavos).

Dessa forma, restando comprovado o dano sofrido decorrente do acidente de trânsito, não há o que se falar em ausência do nexo de causalidade.

Assim, tenho que a sentença deve ser mantida na íntegra.

Por fim, diante do desprovimento do recurso, imperativa a fixação dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, que assim estabelece:

“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

(...)

§ 11.
O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento.”

Dispositivo.

Por todo o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11 do CPC, majoro os honorários advocatícios para R$1.600,00 (um mil e seiscentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/06/2023